Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-83.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001132-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 060.362.841-95 (APELADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial aberto pelo crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto pelo crime do art. 330 do Código Penal. O apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar a majoração da pena-base aplicada ao crime de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração da pena-base do crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano, sob o fundamento de que o delito foi cometido em via de alto movimento, considerando a possibilidade de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para a configuração do delito, a presença do perigo de dano, sendo essa uma elementar do tipo penal.

A majoração da pena com fundamento no fato do crime ter sido praticado em via de alto movimento configura bis in idem, pois utiliza um elemento já previsto no tipo penal como circunstância negativa para exasperação da pena.

A Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal reforça a necessidade do perigo de dano para a caracterização do crime, tornando indevida a utilização desse fator para agravar a pena.

O Enunciado 15 da Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que as elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas como circunstancias judiciais desfavoráveis.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, registrando a ocorrência de bis in idem e a necessidade de redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido.

Tese de julgamento :

A majoração da pena-base com fundamento em circunstância específica ao tipo penal configura bis in idem e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados : CTB, art. 309; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante relevante : STF, Súmula 720; TJMT, Enunciado 15 da Uniformização de Jurisprudência; TJMT, NU 0002587-87.2016.8.11.0022, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2023; TJMT, NU 0001139-63.2009.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 18/09/2024.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática do ilícito do art. 309, caput, da lei n° 9.503/97 e a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto pela prática do ilícito do art. 330 do Código Penal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, para que o recorrente tenha a sua pena reduzida em virtude do afastamento da valoração da majorante.

O apelado pugna pelo provimento do recurso.

A douta Procuradoria, no id de nº 273053887, manifestou pelo provimento da apelação criminal.

Em sessão de Julgamento tal parecer foi ratificado.

É o relatório.

Voto

O recurso visa à reforma da sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática do ilícito do art. 309, caput, da lei n° 9.503/97 e a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto pela prática do ilícito do art. 330 do Código Penal.

Destaca-se que a autoria e materialidade do crime restaram configuradas, conforme consignado na sentença.

Pois bem, a questão central dos autos reside na análise da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo ao delito de direção sem habilitação, gerando perigo de dano, previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na sentença, ao estabelecer a pena-base, o magistrado determinou como circunstância negativa o fato de o delito ter sido cometido em via de alto movimento, gerando perigo real a terceiros, majorando a pena em 01 (um) mês sob esse fundamento.

Contudo, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro já exige o perigo de dano como requisito para a configuração do tipo penal, conforme a Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal , que estabelece:

“O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.”

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau incorreu em bis in idem , utilizando um elemento inerente ao tipo penal para agravar a pena, o que contraria o Enunciado 15 da Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso , que dispõe:
“As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas judiciais desfavoráveis.”

Portanto, revela-se imperiosa a revisão da dosimetria da pena , excluindo-se a majoração indevida.

Ademais, o próprio Ministério Público, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo provimento do apelo, registrando que o aumento da pena base carece de fundamentação idônea, nos seguintes termos:

"No artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o perigo de dano já está presente no tipo penal. Assim, quando o juiz utiliza a mesma ocasião presente no tipo penal para realizar a majoração da pena, ocorre a violação do princípio do 'non bis in idem'."

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS “PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DERIVADAS DO DELITO INERENTES AO TIPO PENAL. NATUREZA NEFASTA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE APREENDIDA ÍNFIMA [6,5 G (SEIS GRAMAS E QUINHENTOS DECIGRAMAS)] QUE NÃO PERMITE O RECRUDESCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS OU DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO UTILIZADA. INVIABILIDADE. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REDUTORA.

1.

A utilização de fundamentos abstratos e genéricos próprios do tipo penal do tráfico de entorpecentes, decorrências sociais do delito praticado pelo recorrido, como “conduta nefasta para a sociedade”, “ruína de jovens e famílias” ou “cometimento de diversos outros crimes”, não é suficiente para fundamentar o recrudescimento da sanção-base como “consequências do crime”.

2.

A natureza da cocaína, muito embora seja de nocividade elevada, com alto poder viciante, cujas consequências são graves tanto para a mente, quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, por se apresentar, no caso concreto, em quantidade ínfima [6,5 g (seis gramas e quinhentos decigramas)], não permite a exasperação da pena-base do réu.

3.

Inexiste óbice à aplicação da redutora do “tráfico privilegiado” no presente caso, uma vez que o réu preenche todos os requisitos legais da causa de diminuição, considerando ainda a pequena quantidade de droga apreendida, devendo ser utilizada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).”
(N.U 0002587-87.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR. RECONSIDERAÇÃO DA AFERIÇÃO DA CULPABILIDADE. INACOLHIMENTO. PREMEDITAÇÃO COMPROVADA QUE JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILDIADE. 2. POSTULADA A VALORAÇÃO FAVORÁVEL QUANTO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NO CRIME NÃO DEMONOSTRADA. NEUTRALIDADE. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A TEMPO E MODO DEVIDOS. 4. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A “premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o apelante também agiu com extrema frieza e brutalidade.

2. Se não foi demonstrado que a vítima contribuiu efetivamente para a prática delitiva, não há como valorar positivamente a culpabilidade neutra que lhe foi atribuída.

3. O pagamento das custas e despesas processuais pelo condenado é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do apelante.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 0001139-63.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Ante o exposto em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada , excluindo a majoração de 01 (um) mês fundamentada na suposta periculosidade do ato, visto que tal circunstância já integra o tipo penal do artigo 309 do CTB.

Assim, a pena do apelante pelo crime de trânsito fica estabelecida em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidas as demais disposições da sentença no que tange ao crime de desobediência e ao regime inicial de cumprimento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025